Tribunal: TJDFT
Processo: 0734689-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Julga-se prejudicado o agravo interno quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste é mais ampla que a cognição da tutela provisória recursal.

2. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo ope legis, de modo que o simples ingresso dessa defesa não é capaz de suspender o andamento do processo executivo, cabendo ao recorrente, no caso concreto, obter essa medida mediante (I) requerimento expresso, (II) demonstração dos requisitos da tutela provisória e (III) garantia do juízo da execução via penhora, depósito ou caução suficientes, conforme art. 919, § 1o, do CPC.

3. A garantia prestada na cédula rural hipotecária executada se refere apenas ao respectivo título, não se estendendo automaticamente à execução, razão pela qual, uma vez não ofertada garantia ao juízo na forma exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC, não há justificativa para a concessão do efeito suspensivo aos embargos.

4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.